Tribunal: TJMT
Processo: 1020323-21.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1020323-21.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CHEQUE, CLÁUSULAS ABUSIVAS
]

RELATOR
A
:

EXM
A.
SR
A
.
DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

PARTE(S):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 867.234.726-91 (AGRAVANTE), SILVANY ALVES KENF - CPF: 650.679.241-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), SILVA SERVICOS MECANICOS LTDA - CNPJ: 10.289.101/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ (RESP 1.677.144/RS). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença fundado em Cédula de Crédito Bancário, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no montante de R$ 4.283,12
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ
consolidou o entendimento de que a garantia de impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos aplica-se de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança.

4.
A extensão da referida proteção a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras depende de prova, a cargo do executado, de que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou possui natureza alimentar.

5.
Os agravantes não colacionaram provas capazes de demonstrar a origem dos valores ou que referida quantia representa a única reserva de segurança destinada ao sustento próprio ou de sua família, limitando-se a alegações genéricas sobre a impenhorabilidade.

6.
Ausente a prova do caráter de reserva de segurança ou da natureza alimentar dos depósitos em conta corrente, deve prevalecer a constrição para a satisfação do crédito exequendo, em prestígio à efetividade da jurisdição executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos aplica-se automaticamente apenas à caderneta de poupança. 2. A proteção sobre valores em conta corrente exige prova de que o montante constitui reserva destinada ao mínimo existencial.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Corte Especial, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.02.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Rodrigues da Silva e
Silvany
Alves
Kenf
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT no Cumprimento de Sentença n° 1000656-24.2020.8.11.0044, movido pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
.

A decisão rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e converteu em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 2.623,37 em conta de
Silvany
Alves
Kenf
e de R$ 1.659,75 em conta de Wilson Rodrigues da Silva, totalizando R$ 4.283,12, diante de ausência
de prova da impenhorabilidade.

Os agravantes sustentam o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a proteção do art. 833, inciso X, do CPC, se estende a valores poupados em qualquer modalidade bancária, como conta corrente ou fundos de investimento, e não apenas à caderneta de poupança. Defendem
que a quantia bloqueada é inferior ao teto legal, caracterizando a ilegalidade da penhora sobre verba necessária à subsistência familiar.

Requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do montante bloqueado e restituição integral da quantia de R$ 4.283,12 em favor dos agravantes (ID 366727882)
.

O efeito suspensivo foi deferido tão somente para obstar o levantamento ou a transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD, até o julgamento de mérito do agravo (ID 364020384
).

O agravado pugna pelo não provimento do recurso (ID 372524889
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. D
E
SA.

ANGLIZEY
SOLIVAN DE
OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara
:

A controvérsia reside na legalidade da manutenção de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD no montante de R$ 4.283,12, diante da alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.

Embora o mencionado dispositivo legal estabeleça como impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, a interpretação da referida norma passou por relevante delimitação pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, fixou o entendimento de que tal proteção automática restringe-se estritamente aos depósitos vertidos na própria caderneta de poupança.

Desse modo, para os valores mantidos em conta corrente ou demais modalidades de aplicação financeira, o reconhecimento do benefício deixou de ser automático, passando a depender da comprovação de que o montante constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial ou de que possui natureza alimentar.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973).
NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL
OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em
conta-corrente
até 40 (quarenta)
salários mínimos
na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual
art
. 833, X, do CPC/2015.2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em
conta-corrente
do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (
fl
. 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual
art
. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330 .567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe
27.5.2013
).
No mesmo sentido:
AgRg
no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
12 .6.2013;
AgRg
no
AREsp
385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
14 .4.2014;
AgRg
no
AREsp
511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
30 .3.2015;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
14 .6.2017.4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas .5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em
conta-corrente
ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR,
Rel
. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
28.6.2016
). No
mesmo sentido: REsp 1 .230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção,
DJe
29.8 .2014;
AgRg
no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
18 .12.2015; e REsp 1.666.893/PR,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/6/2017.6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230 .060/PR,
DJe
29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da
conta-corrente
do
executado.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5º DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40)
salários mínimos
para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC .8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro
Luis
Felipe Salomão, pedi Vista Regimental
para sobre
eles refletir e apresentar solução intermediária.9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par .10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa.11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 -
art
. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40)
salários mínimos
aplicada apenas em caderneta de poupança.12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras .13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança.14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno .15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5º da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado .16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5º da LINDB.17 . Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta
salários mínimos
, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente .19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra.20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro
Luis
Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de
Fredie
Didier Jr" (destaques meus, em negrito):
"( ...
) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional."21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do
art
. 833, X, do CPC.22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes
premissas:a
) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em
conta-corrente
tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em
conta-corrente
será sempre penhorável . Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese a, acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.
SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (
Bacenjud
), atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta
salários mínimos
-, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em
conta-corrente
, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora .26. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1677144 RS 2017/0136287-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe

23/05/2024)

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença derivado de Ação Monitória (autos n. 0002444-03.2014.8.11.0044) fundada em Cédula de Crédito Bancário na modalidade Cheque Empresarial, cujo montante atualizado do débito, conforme última memória de cálculo apresentada em 07/08/2023, perfaz a quantia de R$ 87.268,91 (id. 125421495). Diante das infrutíferas diligências empreendidas para a localização de bens penhoráveis, realizou-se, em 25/06/2024, a pesquisa eletrônica via sistema SISBAJUD, a qual culminou no bloqueio parcial do valor de R$ 4.283,12 (ID 159659804).

No caso, constata-se que os agravantes não colacionaram qualquer prova acerca da origem dos valores constritos ou de sua destinação, como extratos bancários do período ou outros elementos aptos a evidenciar que referida quantia constituiria reserva de segurança destinada ao mínimo existencial ou que adviria de verba legalmente impenhorável.

Desse modo, diante da ausência de demonstração da natureza alimentar ou de reserva essencial do montante, deve prevalecer a constrição em prestígio à efetividade da tutela executiva, o que impõe a manutenção da decisão que converteu a indisponibilidade em penhora, com a consequente revogação do efeito suspensivo outrora concedido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

No feito de origem, referente a um cumprimento de sentença promovido pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros e converteu em penhora a quantia total de R$ 4.283,12, bloqueada via sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que a constrição é ilegal por recair sobre valores inferiores ao patamar de 40
salários mínimos
, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade absoluta prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Argumentam que, embora o dispositivo legal mencione a caderneta de poupança, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estende tal proteção a qualquer modalidade de conta bancária, incluindo conta corrente e fundos de investimento, por se tratar de reserva necessária à manutenção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

A parte Agravada, alega que os executados não comprovaram que o numerário possui natureza alimentar ou que constitui reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial.

Invoca entendimento de que a proteção automática do limite de 40
salários mínimos
seria restrita à caderneta de poupança, exigindo-se prova cabal da natureza de "reserva financeira" quando os valores estão depositados em conta corrente.

Por fim, insurge-se contra eventual condenação em honorários recursais.

É o relatório.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ, “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, precedente da Precedente da Segunda Seção” (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos
constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3. Agravo interno não provido
”.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)

É evidente o prejuízo de difícil reparação ao agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada, bem como a penhora sobre os vencimentos dela.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de 30% dos vencimentos da agravante, depositados em conta salário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares. A agravante alega que os valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração funcional, percebida por meio de conta vinculada ao Banco do Brasil, e que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos. Sustenta, ainda, que decisão anterior reconheceu a impenhorabilidade dos valores, transitando em julgado sem impugnação pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre os vencimentos mensais da agravante, depositados em conta salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando não demonstrada a suficiência do valor remanescente para assegurar a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa proteção apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

A agravante demonstrou que os valores constritos são exclusivamente salariais e percebidos por meio de conta bancária identificada como conta salário, mediante a juntada de extratos e holerites.

O montante bloqueado corresponde a valor inferior a 40
salários mínimos
, reforçando a aplicação do art. 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade a quantias depositadas em conta bancária, inclusive conta corrente.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, sobretudo diante da ausência de prova de outras fontes de renda ou bens penhoráveis.

A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado, operando-se a preclusão, na ausência de impugnação pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta salário até o limite de 40
salários mínimos
gozam de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora de verbas alimentares indispensáveis à manutenção do executado e de seus dependentes.

A decisão que reconhece a impenhorabilidade da verba salarial, quando não impugnada, transita em julgado e opera preclusão material quanto ao tema.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805, 833, incisos IV e X, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 24.11.2020.

TJMT, AI n. 1010370-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.11.2024.

TJMT, AI n. 1017160-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.10.2022.

TJMG, AI n. 1.0024.12.042560-8/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 18.07.2024”. (N.U 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados, determinando a liberação integral da quantia constrita.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
24
/06/2026